Tribunal: TJPA
Processo: 0806603-40.2024.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10244 - Assistência à Saúde
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-04-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0806603-40.2024.8.14.0005

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: MUNICIPIO DE ALTAMIRA, ANTONIA SOUZA COSTA, MARIA MARLENE SOUZA COSTA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À SAÚDE. AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PERDA DO OBJETO. NECESSIDADE DE TUTELA JURISDICIONAL. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer, confirmando a liminar e determinando o tratamento cirúrgico devida fratura da diáfise do fêmur.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há uma questão em discussão: (i) se houve a perda do objeto por ter cumprido a decisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O cumprimento da decisão liminar não implica, por si só, a perda do objeto da demanda, uma vez que a tutela antecipada possui natureza provisória, sendo imprescindível o julgamento de mérito para confirmar a medida concedida e consolidar os efeitos da prestação jurisdicional.

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que o simples cumprimento da ordem judicial deferida em sede de tutela antecipada não afasta o interesse processual da parte autora, sendo necessário o pronunciamento definitivo sobre o mérito da demanda.

5. Assim, ainda que o procedimento cirúrgico tenha sido realizado no curso do processo, subsiste o interesse no julgamento da ação, a fim de confirmar a tutela concedida e estabilizar a situação jurídica discutida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.

Tese de julgamento
:

a
. O cumprimento da obrigação administrativa apenas após determinação judicial não implica perda superveniente do objeto ou do interesse de agir.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores Mairton Marques Carneiro (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Edmar Silva Pereira.

9ª sessão do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público, no período de 30/03 a 08/04/2026.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de ação de obrigação de fazer com pedido de tutela antecipada ajuizada por Antônia Souza Costa, contra o Estado do Pará e o Município de Altamira. A autora, ora apelada, alega que sofreu acidente doméstico com fratura diafisária de fêmur direito. Por esse motivo, ajuizou a ação requerendo a realização de tratamento cirúrgico.

A sentença (
ID 25375257
) julgou
procedente
o pedido inicial, confirmando a liminar e determinando que o ente municipal e o Estado do Pará providenciem todo o tratamento de que necessita, sob pena de multa no valor máximo de R$ 50.000,00 (Cinquenta mil reais). Além disso, condenou os entes ao pagamento de honorários no valor de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Inconformado, o Estado do Pará interpôs apelação de
ID 25375258
, sustentando que houve a perda do objeto considerando que a apelada já havia realizado o procedimento cirúrgico e teve alta dia 25/08/2024.

A apelada não apresentou contrarrazões, conforme certidão de
ID 25375365
.

Regularmente distribuída, coube-me a relatoria da apelação, ocasião em que a recebi somente no efeito devolutivo.

Na qualidade de
custos legis
, o Ministério Público se manifesta pelo conhecimento e desprovimento dos recursos de apelação.

É o relatório.

VOTO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

A controvérsia devolvida a este colegiado restringe-se à análise da perda do objeto.

O Apelante alega que houve a perda do objeto por cumprimento da decisão. Ocorre que esse fato não tem o condão de afastar a condenação em tela, diante da inequívoca necessidade de confirmação da liminar em análise exauriente da ação, não havendo o que se falar em extinção do feito sem resolução de mérito.

A esse respeito, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO À SAÚDE. INTERNAÇÃO. PRETENDIDA REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SÚMULA 7/STJ. RAZÕES DO AGRAVO QUE NÃO IMPUGNAM, ESPECIFICAMENTE, A DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 182/STJ. DEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. ALEGAÇÃO DE PERDA DO INTERESSE DE AGIR. INOCORRÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE CONHECIDO, E, NESSA PARTE, IMPROVIDO. I. Agravo interno aviado contra decisão publicada em 27/10/2017, que, por sua vez, julgara recurso interposto contra decisum publicado na vigência do CPC/2015. II. Na origem, trata-se de ação de obrigação de fazer, proposta em face do Município de Juiz de Fora, visando compeli-lo a autorizar a transferência da parte autora para hospital público ou privado, especializado em procedimento cirúrgico, às expensas do SUS, em virtude de apresentar quadro de colecistite, com risco de complicações, em decorrência da patologia. III. Interposto Agravo interno com razões que não impugnam, especificamente, os fundamentos da decisão agravada - mormente quanto aos honorários advocatícios -, não prospera o inconformismo, quanto ao ponto, em face da Súmula 182 desta Corte.
IV. "O entendimento do Superior Tribunal de Justiça está firmado no sentido de que, o simples fato do cumprimento da ordem em antecipação de tutela, não implica a perda do objeto da demanda ou a falta de interesse processual, sendo necessário o julgamento do mérito da causa, para definir se a parte beneficiada, de fato, fazia jus a tal pretensão"
(STJ, REsp 1.645.812/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 19/04/2017). No mesmo sentido, em caso análogo: "a concessão da tutela antecipada para garantir a transferência da recorrida para hospital especializado ao seu tratamento não retira o interesse de agir da parte, nem impõe a conseguinte extinção terminativa do feito por perda de objeto" (STJ, AgInt no AREsp 1.065.109/MG, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 23/10/2017). V. No caso, o Tribunal de origem manteve a sentença de procedência, ressaltando que, "ainda que a tutela antecipada tenha natureza satisfativa no presente caso, mostra-se necessário o encerramento da prestação jurisdicional, vez que somente a sentença de mérito é capaz de consolidar a coisa julgada formal e material, tornando definitiva aquela medida inicialmente dotada de provisoriedade". Portanto, deve ser mantido o aresto impugnado, proferido em consonância com o entendimento desta Corte. VI. Agravo interno parcialmente conhecido, e, nessa parte, improvido.

(STJ. AgInt no AREsp 1194286/MG, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/04/2018, DJe 27/04/2018) (Grifo)

Portanto, ainda que fosse demonstrado de forma segura o cumprimento da tutela, se faria necessário a confirmação da liminar em sede de sentença. Assim,
não prospera a alegação de perda do objeto.

Pelo exposto,
conheço
e
nego provimento à apelação
, para manter integralmente a sentença recorrida.

É o voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 08/04/2026